Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de direito real de habitação da companheira supérstite, que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual (arts. 330, III, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil/15), extinguindo-se o Feito sem resolução de mérito.
2. O indeferimento da petição inicial em razão da falta de interesse processual (art. 330, III, do CPC/15) abrange os aspectos relativos à necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e à adequação entre o pedido e o instrumento processual manejado.
3. A ação declaratória do direito real de habitação pela companheira supérstite pressupõe a titularidade do imóvel pelo companheiro falecido. Tratando-se imóvel de propriedade de terceira pessoa, a ação em referência não se mostra hábil a assegurar a permanência da companheira sobrevivente no bem.
4. Apelação cível desprovida.